Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702203-82.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME LUIZ GUIMARAES MEDEIROS, NAYARA VIVEIROS SILVA AGRAVADO: MUNDIAL ELETRO E TECNOLOGIA LTDA, GENILSON CESAR CORREA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores dos autos originários (no 0702203-82.2023.8.07.9000) em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, face à decisão do juízo a quo que indeferiu, na fase de conhecimento do feito, pedido de concessão de tutela de urgência. Contudo, o agravo não comporta conhecimento, por não ser admissível. O art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifou-se). Além disso, o agravo comporta preparo, o que não foi observado pelos agravantes, sendo deserto. Ante o exposto, como base no artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito